Tribunal: TJDFT
Processo: 0002627-79.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão sub judice é a mesma do IRDR 13/TJDFT. Embora julgado em 26/4/2021, pela Câmara de Uniformização, nos termos do Acórdão 1353357 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), houve interposição de Recursos Especial e Extraordinário, em 28/4/2022, ainda não julgados, de modo que ainda não houve o respectivo trânsito em julgado da tese fixada.
2. Os Recursos Especial e Extraordinário foram interpostos há mais de 1 (um) ano e não há determinação do relator do IRDR 13/TJDFT de prorrogação do prazo de suspensão, conjuntura hábil a autorizar o julgamento do presente recurso, na forma do art. 980 do CPC.
3. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.
4. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.
5. Se o apelante demonstra sua capacidade intelectual, coligindo documentos que corroboram sua aprovação no vestibular para curso de ensino superior no transcurso do último ano do ensino médio, ainda que menor de idade à época, revela-se descabido obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário, sob pena de causar prejuízo inegável à sua formação acadêmica e óbice para usufruir da vaga em instituição de ensino superior, conquistada pelo seu próprio mérito individual.
6. Outro ponto importante a ser considerado é o fato de que quando o autor/apelante, ingressou com a ação de conhecimento, faltavam 11 (onze) dias para completar 17 (dezessete) anos de idade e cursava o 3o (terceiro) ano do ensino médio. Obtida a antecipação da tutela, realizou a prova do Ceteb e foi aprovado. Ao tempo da sentença, 30/7/2018, cursava o 3o (semestre) do curso de Medicina no CEUB. Assim, o autor/apelante já obteve o certificado de conclusão do ensino médio, bem como, provavelmente, em razão do decurso temporal, concluiu o curso superior, não se identificando motivo hábil para modificação da situação atual, em consonância com a exegese extraída do art. 493, caput, do CPC.
7. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.
8. Contra o respectivo acórdão foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ, ad litteris: (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023)
9. Recurso conhecido e provido.